Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-80.2022.8.11.0030
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-80.2022.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE PAULO JOSE GONCALVES registrado(a) civilmente como PAULO JOSE GONCALVES - CPF: 654.140.121-72 (EMBARGANTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR - CPF: 002.796.601-11 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLOMEU - CPF: 274.556.451-04 (EMBARGADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), RENAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 008.176.951-25 (EMBARGADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI BATISTA COSTA - CPF: 935.634.341-15 (EMBARGANTE), ANAIDE MENDES GONCALVES - CPF: 632.313.871-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de reintegração de posse c/c anulação de negócio jurídico. Acórdão que negou provimento à apelação. Inexistência de vícios no julgado. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por
Anaide
Mendes Gonçalves e Espólio de Paulo José Gonçalves contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação de reintegração de posse cumulada com anulação de negócio jurídico. Sustentam existência de omissões, contradições e obscuridades, pleiteando prequestionamento.

Ii
. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à nulidade de decisão interlocutória que teria indeferido indevidamente requerimento de provas;

(
ii
) saber se há contradição no reconhecimento da atividade probatória e na conclusão por insuficiência de provas;

(
iii
) saber se houve omissão quanto à análise de documentos não impugnados, validade de assinatura a rogo, valoração probatória e aplicação das normas protetivas do idoso e da pessoa com deficiência;

(
iv
) saber se a decisão incorreu em obscuridade ao tratar da expressão “transferência do ônus da prova ao juízo”;

(v) saber se houve omissão quanto à análise da alegada preclusão lógica e ao art. 355, I, do CPC.

Iii
. Razões de decidir

3. Os embargos são tempestivos, mas não demonstram qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos moldes do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão interlocutória impugnada apenas instou a parte autora a especificar, de modo objetivo, as provas que pretendia produzir, sendo inadequada a formulação de requerimentos condicionados ao juízo de valor do magistrado quanto à suficiência da prova documental.

5. A opção dos embargantes pelo julgamento antecipado do mérito, aliada à ausência de especificação objetiva de provas, afasta alegação de cerceamento de defesa.

6. A alegação de contradição quanto à atividade probatória não se sustenta, pois, a oportunidade de produzir prova foi concedida, mas a suficiência do que foi juntado não foi reconhecida.

7. O acórdão enfrentou diretamente a alegação de validade da assinatura a rogo, esclarecendo que, ausente demonstração de vício de consentimento, o ato é juridicamente válido.

8. A análise sobre os documentos de avaliação e sobre a aplicação das normas do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência foi feita de forma expressa, inexistindo omissões.

9. O acórdão rejeitou tese de invalidação do contrato firmado por idoso analfabeto, reconhecendo a regularidade do instrumento particular com assinatura a rogo, duas testemunhas e reconhecimento de firma, inexistindo presunção de incapacidade.

10. A alegação de obscuridade quanto à “transferência do ônus da prova ao juízo” revela, em verdade, discordância com a fundamentação adotada, que corretamente atribuiu às partes o dever de especificar provas.

11. O pedido de prequestionamento não impõe a menção literal aos dispositivos invocados, bastando a análise da matéria, como feito no acórdão embargado.

_____________

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado do mérito por insuficiência probatória é compatível com a ausência de especificação objetiva de provas pelas partes, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas e reconhecimento de firma, é admitida como válida na ausência de vício de consentimento, inclusive em se tratando de pessoa idosa ou analfabeta.

3. O acórdão que analisa os fundamentos relevantes do pedido, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados, atende ao requisito do prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, 326, 355, 357, § 1º, e 373, I; CC/2002,
arts
. 104 e 595; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 4º; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1001638-90.2021.8.11.0080, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Anaide
Mendes Gonçalves
e
Espólio
d
e Paulo José Gonçalves
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse cumulada com anulação de negócio jurídico.

Os embargantes
(ID
328454865
)
alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, requerendo a integração do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimados, os embargados deixaram transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são
tempestivos
.
Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

De fato
, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
eles
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

Passo à análise de cada uma das alegações dos embargantes.

Da alegada omissão quanto à nulidade da decisão interlocutória

Sustentam os embargantes que haveria omissão no acórdão por não ter analisado a nulidade da decisão interlocutória que afirmou ser "incabível pedido subsidiário ou alternativo".

Não assiste razão aos embargantes
.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado de primeiro grau, em 08/11/2024, proferiu decisão saneadora (ID 271033449), na qual intimou as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, justificando sua utilidade e pertinência, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente na inicial e na contestação.

Em resposta, apenas os ora embargantes se manifestaram (ID 271033451), formulando o seguinte requerimento:

"Caso Vossa Excelência entenda que todos os fatos necessários à procedência da ação restaram processualmente comprovados (pelos documentos e/ou pela ausência de impugnação do fato ou dos documentos) requer o julgamento antecipado do mérito. Caso Vossa Excelência entenda que há fatos que ainda dependem de provas por parte do autor, Requer sejam deferidas as provas citadas no item 5 desta petição e designada a audiência de instrução e julgamento."

O magistrado, então, proferiu nova decisão (ID 271033452), esclarecendo que:

"Não é cabível pedido subsidiário ou alternativo, pois compete à parte analisar a relevância dos documentos já juntados e, conforme o caso, requerer a produção de prova ou julgamento antecipado do mérito. Portanto, intime-se novamente a parte Requerente para, em 15 (quinze) dias, indicar, de forma objetiva, se possui interesse na produção das provas mencionadas ou no julgamento antecipado do mérito."

Observe-se que o juízo de origem oportunizou nova manifestação à parte, justamente para que indicasse, de forma objetiva e inequívoca, se pretendia produzir provas ou se concordava com o julgamento antecipado.

Entretanto, no ID 271033455, os embargantes novamente deixaram de especificar objetivamente as provas que pretendiam produzir e suas utilidades, limitando-se a afirmar que:

"É o juiz quem decide se existe 'necessidade de produção de outras provas' e não as partes. (...) É Vossa Excelência quem

deve decidir se está satisfeito com as provas produzidas pelo Autor até este momento processual. No entendimento do Autor (...), o processo está pronto para ser sentenciado."

E mais adiante:

"REQUER como pedido principal, caso Vossa Excelência entenda que o Autor não precisa produzir outras provas,

seja julgado antecipadamente o mérito. Requer, como pedido alternativo, a continuidade do feito, passando-se à fase probatória da ação e deferindo-se os pedidos anteriores formulado pelo Autor para a produção de provas, e, nesse caso, REQUER sejam especificados os fatos que ele ainda precisa provar (objeto da instrução)."

Ocorre que
,
cabe

a
parte, quando instada a especificar provas, fazê-lo de forma objetiva e direta, indicando quais meios probatórios pretende produzir e qual a sua pertinência para o deslinde da controvérsia. Não cabe à parte condicionar a produção de provas ao resultado que espera obter no julgamento do mérito.

A formulação de pedido no sentido de "se procedente, julgar logo; se improcedente, produzir provas" constitui verdadeira aberração processual, pois inverte a lógica do sistema probatório. As provas existem justamente para formar a convicção do julgador, e não para servir como "segunda chance" após eventual resultado desfavorável.

Ademais, o
s
próprio
s
autor
es
afirm
aram
expressamente, em mais de uma oportunidade, que "o processo está pronto para ser sentenciado" e que os fatos necessários à procedência da ação já estavam comprovados. Não pode, agora, alegar cerceamento de defesa ou nulidade quando
eles
próprio
s
quem opt
aram
, em última análise, pelo julgamento antecipado do mérito.

Noutro viés, com relação
à alegação de que o magistrado teria negado a possibilidade de formulação de pedidos subsidiários ou alternativos em violação ao art. 326 do CPC, cumpre esclarecer que a afirmação judicial deve ser interpretada dentro do contexto específico em que foi proferida.

Não se discute a existência dessa faculdade processual no ordenamento jurídico brasileiro.

Todavia, a decisão interlocutória questionada não tratava de pedidos de mérito, mas sim de especificação de provas. Ao afirmar que "não é cabível pedido subsidiário ou alternativo", o magistrado referiu-se especificamente à conduta processual da parte que, instada a indicar objetivamente as provas que pretendia produzir, formulou requerimento nos seguintes termos:

"Caso Vossa Excelência entenda que todos os fatos necessários à procedência da ação restaram processualmente comprovados (...) requer o julgamento antecipado do mérito. Caso Vossa Excelência entenda que há fatos que ainda dependem de provas por parte do autor, Requer sejam deferidas as provas citadas no item 5 desta petição (...). Por fim, caso Vossa Excelência entenda que o documento de id 101667368 tem relevância para o deslinde do feito REQUER seja este documento declarado FALSO (...). Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda que é necessário a realização de perícia neste documento, REQUER seja deferido o pedido de exibição do documento original (...)"

A
especificação de provas é ato processual que exige objetividade e clareza. Quando o juiz intima a parte para indicar as provas que pretende produzir, nos termos do art. 357, §1º, do CPC, espera-se uma manifestação direta e inequívoca: quais provas, sobre quais fatos, e qual sua pertinência.

O que não se admite
,
e foi isso que o magistrado corretamente rechaçou
,
é que a parte condicione a produção de provas ao juízo de valor que o julgador fará sobre o mérito da causa. A formulação "se procedente, julgar logo; se improcedente, produzir provas" subverte a lógica do sistema probatório, pois as provas existem justamente para formar a convicção do julgador, e não para servir como instrumento de "segunda chance" após eventual prognóstico desfavorável.

Assim, a decisão interlocutória não negou a existência de pedidos alternativos ou subsidiários no processo civil, mas apenas orientou a parte a se manifestar de forma objetiva quanto à especificação de provas,
oportunizando lhe
, inclusive, nova chance para fazê-lo. Não há, portanto, qualquer nulidade ou omissão a ser reconhecida.

2.
Da a legada c ontradição n a a nálise d a a tividade p robatória

Alegam os embargantes que haveria contradição no acórdão por afirmar, simultaneamente, que o autor se manifestou sobre as provas e que teria havido insuficiência probatória.

Não há contradição alguma.

Uma coisa é a oportunidade de produzir provas (que foi devidamente assegurada); outra, completamente distinta, é a suficiência das provas produzidas para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

O
s
autor
es
opt
aram
, conscientemente, pelo julgamento antecipado, declarando que o processo estava "pronto para ser sentenciado".

O juízo, por sua vez, analisou as provas constantes dos autos e concluiu que não eram suficientes para demonstrar os vícios alegados no contrato de permuta. São situações perfeitamente compatíveis entre si.

Importa destacar que o julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, I, do CPC, não pressupõe necessariamente a procedência do pedido nem a existência de provas favoráveis ao autor. O dispositivo legal autoriza o julgamento antecipado quando "não houver necessidade de produção de outras provas"
,
o que pode ocorrer tanto porque os fatos já estão suficientemente demonstrados, quanto porque a parte deixou de produzir as provas que lhe incumbiam, tornando desnecessária a dilação probatória.

Em outras palavras, o processo pode estar "maduro" para julgamento justamente porque não há mais provas a serem produzidas
,
seja por já constarem dos autos, seja porque a parte a quem incumbia o ônus probatório deixou de requerê-las tempestivamente. Nessa última hipótese, o julgamento antecipado resultará, naturalmente, na improcedência do pedido por insuficiência de provas, sem que isso configure qualquer contradição.

Foi exatamente o que ocorreu no caso dos autos: o
s
autor
es
, quando instado
s
a especificar provas, opt
aram
pelo julgamento antecipado. O juízo, verificando que não havia outras provas a serem produzidas, julgou o feito no estado em que se encontrava, concluindo pela improcedência ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. Trata-se de consequência lógica e previsível da própria escolha processual da parte.

3.
D
a alegada omissão quanto aos documentos de avaliação não impugnados

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não se manifestar sobre o fato de que os documentos de avaliação não foram especificamente impugnados pelos réus.

Não há omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos documentos de avaliação, consignando que:

"Com efeito, a presunção de veracidade prevista no art. 374, IV, do CPC não se confunde com presunção de veracidade absoluta, tampouco converte unilateralmente o documento particular em prova técnica pericial. A ausência de impugnação específica apenas dispensa a comprovação da autenticidade formal do documento, mas não o transforma em prova incontestável do valor venal ou de mercado dos bens. Ressalte-se que o laudo apresentado foi produzido unilateralmente, sem contraditório, e elaborado por corretor particular contratado pela parte interessada, não por perito nomeado pelo juízo."

Assim, a questão foi devidamente analisada e fundamentada, não havendo qualquer omissão a ser suprida. O que os embargantes pretendem, em verdade, é a rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

4.
D
a alegada omissão quanto à validade do contrato assinado a rogo

Alegam os embargantes que o acórdão teria sido omisso quanto à fundamentação jurídica que ampararia a validade da assinatura a rogo sem procuração pública.

Novamente, não há omissão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"A assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas instrumentárias e reconhecimento de firma, é formalidade admitida no ordenamento jurídico, desde que não haja prova de vício de consentimento ou de ausência de compreensão do ato. (...) A ausência de procuração pública não implica nulidade automática, pois a exigência de forma solene destina-se a proteger a manifestação de vontade, e, no caso, não se demonstrou que a vontade tenha sido viciada."

Portanto, a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, rejeitando-se a alegação de omissão.

5.
D
a alegada omissão quanto à valoração da prova

Alegam os embargantes que o acórdão teria sido omisso quanto à valoração e motivação adequada da prova, sustentando que não teriam sido indicados os elementos efetivamente examinados nem as razões para eventual desconsideração de documentos constantes dos autos.

Sem razão.

O acórdão manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela improcedência dos pedidos, por não ter o autor se desincumbido do ônus de comprovar os vícios alegados no contrato de permuta. A fundamentação é clara e suficiente: as provas produzidas não demonstraram a ocorrência de dolo, coação, erro ou lesão.

Cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a pontuar, um a um, todos os elementos de prova constantes dos autos, tampouco a declinar expressamente as razões pelas quais deixou de considerar determinado documento ou prova. O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, exige que a decisão apresente os fundamentos que sustentam a conclusão adotada, e não que o julgador elabore um inventário exaustivo de todo o acervo probatório.

O sistema processual brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o juiz é o destinatário da prova e possui autonomia para avaliar os elementos produzidos nos autos, atribuindo-lhes o peso que entender adequado, desde que fundamente sua decisão. Não se exige que o magistrado responda a cada argumento ou examine individualmente cada documento juntado pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a se manifestar expressamente sobre cada documento ou prova produzida, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão alcançada.

O inconformismo com o resultado do julgamento ou com a valoração atribuída a determinadas provas não caracteriza omissão a ser sanada por embargos de declaração, mas sim pretensão de rediscussão do mérito, o que não se admite nesta via recursal.

6.
Da alegada omissão quanto à preclusão lógica e ao art. 355,
I
, do
CPC

Sustentam os embargantes que
“Não houve, portanto, comportamento processual incompatível ou indicativo de renúncia à instrução. Ao contrário, o Embargante apresentou pedido subsidiário expresso e reiterado, plenamente autorizado pelo art. 326 do CPC, que admite a formulação de pedidos alternativos ou sucessivos, compatíveis entre si. O acórdão embargado, contudo, não enfrentou essa circunstância nem demonstrou de que modo os pedidos formulados configurariam preclusão lógica, omitindo fundamentação jurídica sobre a possibilidade e a licitude de pedido subsidiário.”

Não há
a citada
omissão.

Conforme já exposto, a parte foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir. Ao invés de indicar objetivamente os meios probatórios, optou por condicionar a produção de provas ao resultado do julgamento.

Quando a parte é intimada a especificar provas, deve simplesmente indicá-las e justificar sua pertinência. Não cabe formular pedido condicional do tipo: "se procedente, julgar logo; se improcedente, produzir provas". Tal formulação é incompatível com a sistemática processual e configura, na prática, renúncia ao direito de produzir provas.

Importa destacar que o julgamento antecipado do mérito decorreu tanto da conduta processual das partes
,
que, devidamente intimadas, não especificaram objetivamente as provas que pretendiam produzir
,
quanto da análise do magistrado, que verificou não haver necessidade de dilação probatória diante do estado do processo.

Trata-se de decisão fundamentada na conjugação do comportamento das partes com o juízo de conveniência e oportunidade do julgador, nos exatos termos do art. 355, I, do CPC.

A insuficiência probatória reconhecida na sentença e mantida no acórdão decorre justamente da opção da própria parte pelo julgamento antecipado, sem a produção de outras provas. Como já exposto, julgamento antecipado não é sinônimo de procedência: o feito pode ser julgado no estado em que se encontra precisamente porque não há mais provas a serem produzidas, resultando em improcedência quando a parte não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Não há, portanto, qualquer
omissão e/ou
contradição. A improcedência por insuficiência de provas em julgamento antecipado do mérito é consequência lógica e perfeitamente coerente com o sistema processual, não configurando vício a ser sanado por embargos de declaração.

7.
D
a alegada obscuridade quanto à "transferência do ônus da prova ao juízo
"

Alegam os embargantes que haveria obscuridade na expressão "transferência do ônus da prova ao juízo".

Não há qualquer obscuridade.

Primeiramente, pontua-se que tal termo foi mencionado pelo sentenciante e não pelo relator do recurso de apelação.

Além disso, extrai-se que a
expressão se refere ao comportamento processual da parte que, ao invés de especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a afirmar que "é o juiz quem decide se existe necessidade de produção de outras provas", tentando transferir ao magistrado a responsabilidade de definir quais provas deveriam ser produzidas.

O ônus da prova incumbe às partes, nos termos do art. 373 do CPC. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Não pode a parte pretender que o juiz indique quais provas ela deveria produzir para comprovar suas alegações.

O julgamento de improcedência por insuficiência de provas é consequência natural e previsível da omissão da parte em produzir as provas necessárias à demonstração de seu direito.
Portanto, n
ão há obscuridade alguma nessa conclusão.

8.
D
a alegada omissão quanto às normas protetivas do idoso e da pessoa com deficiência

Alegam os embargantes que o acórdão teria sido omisso por não aplicar as normas protetivas do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), sustentando que o julgado teria considerado válido o contrato de permuta firmado a rogo sem a observância das formalidades legais exigidas para a proteção de pessoa idosa e analfabeta.

Não procede a alegação.

Em primeiro lugar, é pacífico que a pessoa idosa pode celebrar contratos sem qualquer restrição, desde que esteja em pleno gozo de suas faculdades mentais e compreenda o conteúdo do ato jurídico praticado. A idade avançada, por si só, não constitui causa de incapacidade civil nem impede a prática de atos da vida civil. Da mesma forma, o analfabetismo e eventuais limitações sensoriais não configuram, automaticamente, incapacidade para a prática de atos jurídicos.

O ordenamento jurídico estabelece mecanismos de proteção, como a assinatura a rogo na presença de testemunhas, justamente para permitir que essas pessoas exerçam sua autonomia de vontade. As normas protetivas do idoso e da pessoa com deficiência não criam presunção absoluta de incapacidade ou de vulnerabilidade a ponto de invalidar todo e qualquer negócio jurídico celebrado por essas pessoas. Exigem, sim, maior cautela e proteção, mas não dispensam a comprovação concreta do vício alegado
,
o que não ocorreu no caso dos autos.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que:

"Ocorre que, conforme consta dos autos,
o contrato de permuta foi firmado por instrumento particular, subscrito por duas testemunhas e assinado a rogo, sem que houvesse procuração pública habilitando o rogo, tampouco lavratura em cartório. Tal circunstância, por si, não invalida automaticamente o ato jurídico
, desde que demonstrado que o analfabeto compreendia o conteúdo do ajuste e o ato tenha sido praticado com a observância da boa-fé e sem indícios de dolo ou coação."

E prosseguiu:

"
O contrato em exame, conquanto tenha sido assinado a rogo, foi formalizado com duas testemunhas instrumentárias, impressões digitais do contratante e reconhecimento de firmas em cartório, o que confere presunção de autenticidade ao ato
. A ausência de procuração pública não implica nulidade automática, pois a exigência de forma solene destina-se a proteger a manifestação de vontade, e, no caso, não se demonstrou que a vontade tenha sido viciada. A assinatura a rogo, em si, é validamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que haja elementos que atestem o consentimento livre do contratante."

Concluindo:

"Ainda que o autor seja idoso e analfabeto, não se pode presumir, por essa só condição, a sua total incapacidade civil ou impossibilidade de compreender os efeitos do negócio jurídico realizado. Ao revés, nos termos do art. 4º do Código Civil, a idade avançada e o analfabetismo não são, por si sós, causas de incapacidade relativa ou absoluta. O ônus probatório quanto à ocorrência de dolo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não foi satisfatoriamente cumprido."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou detidamente a questão da validade do contrato firmado a rogo por pessoa idosa e analfabeta, concluindo que: (i) a assinatura a rogo é admitida pelo ordenamento jurídico; (
ii
) o contrato foi formalizado com duas testemunhas instrumentárias, impressões digitais e reconhecimento de firmas; (
iii
) a ausência de procuração pública não gera nulidade automática; (
iv
) não se demonstrou vício de consentimento, dolo ou coação; e (v) idade avançada e analfabetismo não configuram, por si sós, causas de incapacidade civil.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Contrato celebrado por pessoa analfabeta tem validade quando assinado a rogo por terceiro e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, dispensando-se a exigência de instrumento público.”
(N.U 1001638-90.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Destaca-se, ainda,
o acórdão destacou que não se evidenciou esbulho possessório, na medida em que a perda da posse decorreu de ato voluntário por meio de permuta regularmente formalizada e cuja desconstituição não se revelou juridicamente amparada.

Portanto, não há omissão a ser suprida. As normas protetivas invocadas pelos embargantes foram devidamente consideradas, concluindo-se pela validade do negócio jurídico ante a ausência de comprovação dos vícios alegados e o não cumprimento do ônus probatório que incumbia ao autor.

E
, quanto ao prequestionamento, registro que todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes foram devidamente considerados, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

O prequestionamento não se destina a obrigar o julgador a mencionar expressamente todos os dispositivos citados pela parte, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo integralmente
o acórdão embargado.

Por fim, deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. No entanto, advirto expressamente a parte acerca da possibilidade de imposição da penalidade pecuniária, nos termos da legislação processual vigente, em caso de reiteração de embargos meramente protelatórios ou caracterizados por abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026